Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para estender a responsabilidade pelo débito em execução aos sócios. Afirma a parte agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não preencheu os requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como não se aplica o artigo 28, § 5o, do CDC ao caso em discussão. Defende, ainda, que o sócio minoritário não possui responsabilidade subsidiária por dívidas contraídas pela empresa executada por possuir cota mínima na sociedade. Pede a concessão de liminar para cassar a decisão proferida pelo Juízo a quo e/ou a suspensão de seus efeitos até o julgamento do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão de origem para declarar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45765760). Preparo recolhido (ID 45765765). Liminar indeferida (ID. 45802054). Sem contrarrazões.
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor insculpidos nos arts. 2o e 3o. Esse diploma protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, a conhecida Teoria Menor. Conforme já decidido pelo STJ, “de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018).
4. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foram realizadas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e expedição de mandados de penhora e avaliação, permanecendo débito remanescente para ser quitado. Nesse contexto, percebe-se que, de fato, a personalidade jurídica da devedora constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado, o que permite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios.
5. Ademais, o fato do sócio ser minoritário não impede que os seus bens sejam atingidos pelo instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: (Acórdão 1660785, 07359656020228070000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.